Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos etc Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOICY FERREIRA DE QUEIROZ contra ato praticado pelo Senhor DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e pelo Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na retificação do resultado final do concurso público referente ao cargo de perito criminal da Polícia Civil do DF. A impetrante questiona, a partir de vários ângulos, a referida retificação do resultado final do aludido concurso, isso porque implicou na sua eliminação do certame em razão da adoção de novos critérios de pontuação, conforme restou decidido no julgamento do Mandado de Segurança no 2017.00.2.015292-6 (autos digitalizados sob o número 0016102-38.2017.8.07.0000). Afirma, em síntese: i) que já havia sido homologado o resultado final do certame constando sua aprovação, e que estava prestes a ser nomeada; ii) que o ato é arbitrário, desmotivado e que não foi precedido de processo administrativo, conferindo-lhe o direito de defesa; iii) que não compete à Diretoria da Escola Superior da Polícia Civil a retificação do resultado final do concurso, atribuição que caberia ao Exmo. Sr. Governador do DF; iv) que não poderia ser atingida pela decisão judicial proferida no Mandado de Segurança acima aludido, por não ter sido parte naquele processo; v) que não cabe ao Tribunal de Contas apurar a regularidade de concurso público; vi) que o parecer jurídico adotado pela Policia Civil, após o julgamento do mandado de segurança, interpretou equivocadamente o v. acórdão, pois a sua situação deveria ter sido resguardada, tal qual ocorreu em relação aos candidatos que já haviam sido nomeados. Assim, requer liminarmente a suspensão do ato de sua eliminação, “com a conseqüente nomeação e posse”. Quanto à questão de fundo, requer a confirmação da liminar, com a validação do resultado final do concurso conforme publicado no Edital no 59. O Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal prestou as informações relativas ao concurso público, enfatizando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva (ID 13584368). Brevemente relato, decido. O Exmo. Sr. Governador do DF, indicado juntamente com o Diretor da Escola Superior da Polícia Civil do DF, suscita a sua ilegitimidade para figurar na condição de autoridade coatora no presente writ. Examinados os autos, verifica-se que de fato o art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do DF dispõe que compete ao Governador nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública. Entretanto, o Decreto 30.490/2009, que aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil, assim dispõe: “Art. 86. A Academia de Polícia Civil, unidade orgânica de formação e capacitação profissional policial, diretamente subordinada à Direção Geral da Polícia Civil, tem como atribuições: (...) IV - Coordenar a realização de concursos públicos, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como firmar regras editalícias e demais atos relativos à espécie;” Como visto, tal ato normativo define a competência no caso, pois o ato impugnado é justamente a retificação do resultado final do concurso público, regulamentado pelo Edital no 76, de 23/08/2019, por parte da Diretoria da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (ID 12489835). Portanto, a atribuição do ato competia, como de fato compete, apenas à primeira autoridade apontada como coatora, não havendo razão para a permanência do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal na relação processual. Ora, essa autoridade não participou do ato impugnado no writ, nem mesmo de forma indireta, em razão da competência específica estabelecida no Decreto 30.490/2009. Também não há que se falar em encampação do ato questionado por parte do Exmo. Sr. Governado, na medida em que a autoridade competente é perceptível, tanto que corretamente indicada. Nesse mesmo sentido já foi proferida decisão no Mandado de Segurança no 0723388-55, da relatoria ilustre do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Desse modo, impõe-se seja reconhecida a ilegitimidade do exmo. Sr. Governador do Distrito Federal. Com o seu afastamento da relação processual, não mais sobeja competência do egrégio Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça para conhecer, processar e julgar a presente impetração. Posto isto, declino da competência desta relatoria em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF, que couber por livre distribuição. Operada a preclusão, remetam-se os autos observadas as cautelas de praxe e baixa na distribuição. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 17 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator